Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADA. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida TIM em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) determinar que a empresa OI S.A promova a reativação de linha telefônica e transferindo a titularidade para a segunda autora; b) determinar a empresa TIM S.A promova a portabilidade da linha telefônica, após sua reativação pela OI S.A; e c) condena as solidariamente as requeridas a pagarem aos atores a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a portabilidade não foi efetivada por divergência cadastral, sendo os recorridos os únicos culpados, o que exclui sua responsabilidade. Aduz que não foi comprovado o dano moral sofrido. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o recurso. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 47307778) e com preparo regular (ID 47307776 e ID 47307777). Contrarrazões apresentadas (ID 47307788).
4 Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos, não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
7. No caso, resta incontroverso nos autos que a requerida TIM entrou em contato com a parte autora oferecendo plano mais em conta e migração de número telefônico, o que foi aceito. Todavia, a portabilidade não foi efetuada sob a alegação de divergência cadastral. A requerida então propôs que o cadastro fosse efetuado em nome da segunda autora, ao invés de ser efetuado no nome de seu marido, primeiro autor. Mesmo os autores anuindo, a portabilidade não foi efetivada e a linha telefônica cancelada. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço que culminou no cancelamento não autorizado da linha telefônica.
8. Não prospera de culpa exclusiva dos consumidores. Os consumidores somente solicitaram a portabilidade do número telefônico em razão de oferta realizada pela requerida TIM. Ademais, todas as sugestões oferecidas pela requerida foram aceitas pelos autores e mesmo assim a empresa não cumpriu com o prometido, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos ocasionados.
9. Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal entende que a suspensão de serviços de telefonia viola os atributos da personalidade do consumidor, gerando o dever de reparação a título de danos morais. Precedente: Acórdão 1253569, 07619776820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020 e Acórdão 1303033, 07232171620208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020.
10. No tocante ao valor do dano, verifico que o vício no serviço prestado trouxe a parte autora, além de desgaste e aborrecimento, grave transtorno, em especial pelo fato do telefone ser comercial. O valor de 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, a título de dano moral, mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.